Tribunal: TJSP
Processo: 1041378-67.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
r no 1.256/2015 – Caráter genérico reconhecido no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Revisão posterior no Tema no 42 do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 – Superveniência da declaração de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 pelo Órgão Especial desta Corte, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0000961-72.2022.8.26.0000 – GGE estendida aos inativos sem o fracionamento proporcional julgado inconstitucional – Inaplicabilidade do Tema 1.082 do Supremo Tribunal Federal, dada a natureza remuneratória, geral e impessoal da verba – Apelação autárquica e remessa necessária não providas.
(TJSP; Apelação Cível 1041378-67.2020.8.26.0114; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Campinas - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 03/04/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

03/04/2023

Ementa:
GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – Vantagem remuneratória instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015 – Caráter genérico reconhecido no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Revisão posterior no Tema no 42 do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 – Superveniência da declaração de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 pelo Órgão Especial desta

Ementa:
GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – Vantagem remuneratória instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015 – Caráter genérico reconhecido no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Revisão posterior no Tema no 42 do IRDR no 0045322-48.2020.8.26.0000 – Superveniência da declaração de inconstitucionalidade do art. 13 da Lei Complementar Estadual no 1.256/2015 pelo Órgão Especial desta Corte, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0000961-72.2022.8.26.0000 – GGE estendida aos inativos sem o fracionamento proporcional julgado inconstitucional – Inaplicabilidade do Tema 1.082 do Supremo Tribunal Federal, dada a natureza remuneratória, geral e impessoal da verba – Apelação autárquica e remessa necessária não providas.